Tribunal: CARF
Processo: 10665.001150/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD). DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ORIGEM DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO
A simples declaração de disponibilidade em espécie, referente à situação patrimonial no início ou final do ano-calendário, não se presta para demonstrar a existência e a origem dos recursos, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a sua real existência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.001150/2008-36
ACÓRDÃO
2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON GONÇALVES DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD). DECLARAÇÃO DO
CONTRIBUINTE. ORIGEM DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO
A simples declaração de disponibilidade em espécie, referente à situação
patrimonial no início ou final do ano-calendário, não se presta para
demonstrar a existência e a origem dos recursos, cabendo ao contribuinte
o ônus de provar a sua real existência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no
patrimônio do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados,
salvo se o contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos
não tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados
exclusivamente na fonte.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de
contrato sem registro.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
2
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Auto de Infração de fls. 03 a 11, referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$135.839,26, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativa a infrações de omissão de
rendimentos: a) recebidos de pessoas jurídicas em decorrência de prestação de serviços de
transporte, e b) bem como Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo em vista realização
de gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
3
O contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que não há lei que
respalde o pedido da autoridade fiscalizadora de que fossem apresentados documentos bancários
comprobatórios; de que teria havido ofensa a princípios da vinculação, da verdade material, da
legalidade, da moralidade; e que a não aceitação do empréstimo em discussão como origem de
recursos para fins de apuração do APD do contribuinte representa bitributação do valor envolvido
no empréstimo.
A 7a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 13 de março de 2012, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado em 22 de março de 2012, o contribuinte apresentou recurso voluntário
em 23 de abril de 2012, solicitando a extinção do crédito tributário pelos mesmos motivos
expostos em sua impugnação, contestando que: ônus da prova é do fisco; comprovação da
legalidade do empréstimo recebido; da bi-tributação; da validade dos registro contábeis; dos
valores declarados dos lucros distribuídos; da alienação de bens; da alegada omissão de receita e
da perícia e os quesitos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo portanto, ser conhecido.
Considerando que em seu recurso voluntário o recorrente traz, basicamente, os
argumentos já aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo,
com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Antes de adentrar nos argumentos lançados na decisão recorrida, importante
destacar que em todo o transcorrer do procedimento fiscal foi dado oportunidade para que o
sujeito passivo esclarecesse documentalmente o acréscimo patrimonial a descoberto verificado.
Além disso, a declaração, ou documentação, apresentada está sujeita à
comprovação quando de eventual intimação fiscal. Em outras palavras, caberia ao contribuinte
comprovar a existência dos recursos em espécie. Nesse caminho, a prova da existência dos valores
em espécie poderia ser feito pela demonstração de saques dos valores ou do recebimento de
recursos, por exemplo.
No caso em tela, a alegação de demasiado rigor no trabalho fiscal não se sustenta,
considerando-se que o procedimento foi conduzido com observância das regras aplicáveis, como o
Decreto no 3.724/2001 e as normas específicas da Receita Federal. A autoridade fiscal apenas
solicitou informações que comprovassem as operações, concedendo prazos ao contribuinte para a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
4
entrega dos documentos que pudessem esclarecer as inconsistências inicialmente identificadas.
Assim, houve também inequívoca observância ao contraditório e a ampla defesa.
Porém, assim como neste recurso, ao invés de trazer documentações idôneas que
sustentem suas alegações, o contribuinte prefere apenas trazer argumentos vazios, como
demonstrado abaixo em trecho do recurso voluntário:
Com o devido consentimento não existe nenhuma lei que obrigue o contribuinte a
realizar suas transações financeiras através de operações bancárias.
O dinheiro em espécie é moeda legítima e tem livre circulação, inexistindo
qualquer vedação legal para seu uso.
No mesmo sentido, assevera a i, Auditora Fiscal que ocorreu a glosa do valor de
alienação do veículo Randon, ano 1.994, conforme item 22 da declaração de bens,
por falta de comprovação da transação.
Com efeito, pergunta-se: qual a comprovação da transação se o numerário
ingressou como receita na Declaração para o Imposto de Renda do contribuinte
autuado? Existe obrigação de que toda transação seja comprovada através de
depósito bancário?
A alegação do recorrente de que cabe ao fisco o ônus de provar os fatos autuados
está em total discordância com o entendimento já pacificado desta esfera administrativa. A
jurisprudência do CARF é clara ao estabelecer que o contribuinte tem o dever de comprovar, de
maneira inequívoca, a veracidade dos dados e valores apresentados durante o processo
fiscalizatório. Observe:
Processo no 10945. 721292/2015-04
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-006.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO POSITIVO NO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
5
Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em
documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE
CALCULO APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de origens e
aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a
presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível
(tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte). Cabe ao
contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, através
de documentação hábil e idônea.
Assim, não basta a simples alegação ou apresentação de quaisquer documentos,
mas é imperioso que eles sejam idôneos e demonstrem, com precisão, a origem dos recursos e a
regularidade das operações. E em relação a isso, a decisão do colegiado de primeira instância foi
clara e assertiva, conforme passa a se demonstrar:
O impugnante solicita a realização de perícia para a elucidação do caso.
Ressalte-se que cabe ao administrador tributário determinar a realização de
diligências e/ou perícias quando as entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis (art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores).
No presente caso, não se cogita a realização de perícia, pois o entendimento da
fiscalização sobre o assunto questionado foi consubstanciado no próprio Auto de
Infração e se houver discordância por parte do contribuinte a este cabe
manifestá-la, na condição de impugnante, e não somente sugeri-la, procurando
transferir o ônus da produção de provas para a autoridade administrativa.
Quanto ao mérito, ressalte-se que constituem rendimento bruto todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), art. 43 e Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3o, incs. I e II e § 1o).
Portanto, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. O termo proventos de qualquer natureza é fórmula ampla da qual
lançou mão o legislador para evitar controvérsias sobre o conceito de renda. Nele
se inclui todo o acréscimo do patrimônio contábil da contribuinte, mensurável
monetariamente.
Efetuada a mensuração dos gastos, cabe ao fisco compará-los com a renda
disponível e, havendo incompatibilidade, arbitrar o rendimento omitido. Somente
se pode afastar a presunção legal mediante a prova, ônus do impugnante, de que:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
6
• não existem os gastos elencados no lançamento; ou
• as aplicações de recursos demonstradas pelo fisco foram acobertadas por
rendimentos já tributados, embora não declarados, ou por rendimentos isentos,
ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de
incidência do imposto.
No caso, o contribuinte contesta, em síntese, a não aceitação como origem de
recursos de empréstimo declarado como contraído com Maria Helena Duarte, no
valor de R$400.000,00, bem como do valor que teria recebido pela alienação de
um reboque Randon 1994/1994.
No tocante ao empréstimo contraído, não obstante mutuante e mutuário tenham
sido intimados a apresentarem documentos hábeis e idôneos aptos a
comprovarem a efetiva transferência de recursos (documentos de fls. 83 e 90),
em nenhum momento lograram fazê-lo.
Ora, para que se aceite a entrada deste recurso para fins de apuração de variação
patrimonial, não basta a indicação da operação de mútuo nas declarações dos
envolvidos. É indispensável a prova da efetiva transferência dos recursos em
discussão. Afinal, as informações prestadas nos quadros de dívidas e ônus reais e
de bens e direitos, constantes das DIRPFs, provam a declaração do fato aqui
invocado (mútuo), mas não o fato em si. Este, o mútuo, deve ser provado por
meio de documentos específicos, a exemplo de extratos bancários, cópias de
cheques nominais aptos a demonstrarem que os recursos em questão saíram do
patrimônio do mutuante e ingressaram no patrimônio do mutuário.
Embora os contribuintes estejam dispensados de, na data da entrega das DIRPFs,
juntarem os documentos que provam as informações ali prestadas, são obrigados
a manterem em guarda todos os comprovantes para a hipótese, como aqui
ocorreu, de serem intimados a prestar esclarecimentos. Somente informações
tempestivamente apresentadas e oportunamente corroboradas por documentos
hábeis e idôneos é que fazem prova a seu favor, devendo o Fisco tomar as
medidas cabíveis em relação às informações que não merecem crédito, consoante
previsto no Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 79 e §1o, abaixo
transcritos, matriz legal do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), art. 845, incisos e parágrafos:
Art. 79. Far-se-á o lançamento ex-officio:
a) arbitrando os rendimentos, mediante os elementos de que se dispuser, nos
casos de falta de declaração;
b) abandonando as parcelas que não tiverem sido esclarecidos e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não
forem satisfatórios;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
7
c) computando as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de
declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores,
com elemento seguro de prova, ou indício veemente de sua falsidade ou
inexatidão. (grifos acrescidos)
Ante as considerações e legislação acima, ausentes elementos de prova da efetiva
transferência de recursos entre mutuante e mutuário, são estéreis os argumentos
do contribuinte de ofensa a princípios tributários, de excesso de exigência por
parte do Fisco ou mesmo da necessidade de a autoridade lançadora desclassificar
a escrituração da Pessoa Jurídica da qual a mutuante é sócia para a
desconsideração do alegado mútuo.
Portanto, inatacável o procedimento da autoridade lançadora ao desprezar, para
fins de apuração de variação patrimonial, o valor do mútuo em comento.
Quanto a recursos oriundos da alienação do veículo Randon 1994/1994, registre-
se que o documento apto a comprovar a transferência do veículo não foi
apresentado.
O interessado, intimado a prestar esclarecimentos (fls. 13), limitou-se a afirmar
que não teria sido possível a identificação do adquirente por motivo de extravio
de documento e por não ter como verificar junto ao Detran (fls. 22).
Desse modo, pelos mesmos fundamentos acima expostos, impossível computar o
alegado valor da alienação como origem de recursos para fins de apuração do
APD, eis que a efetividade da percepção não está respaldada por elementos
hábeis de prova.
Por fim, protesta o contribuinte contra a omissão de rendimentos que lhe foi
imputada. Entende que essa somente poderia ser efetivada depois que as fontes
pagadoras fossem intimadas a confirmarem a veracidade das informações
prestadas em DIRF.
Ora, salvo alegação fundamentada ou apresentação de elemento de prova em
contrário – o que não é o caso dos autos – , as informações prestadas pelas
pessoas jurídicas em DIRF são verdadeiras e aptas a respaldarem o lançamento de
ofício.
Ademais, no caso, os rendimentos omitidos considerados - item 001 do Auto de
Infração (R$6.756,33, fls. 05) - foram computados como origem de recursos na
apuração da variação patrimonial a descoberto (vide Quadro 2 – Rendimentos
Tributáveis, fls. 10, cujos valores foram transportados para o Quadro 3 –
Demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto, coluna “rend. trib.”, fls. 9).
Assim, caso tais rendimentos fossem excluídos do item 001, igualmente teriam
que ser excluídos do demonstrativo de APD como origem de recursos,
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.013 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.001150/2008-36
8
impactando, em igual montante, a infração omissão de rendimentos em virtude
de APD.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR
provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 272
DF CARF MF
Original